Tribunal: CARF
Processo: 10980.010836/2007-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010836/2007-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.077 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
EMILIA ADOROTI LABRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
DECADÊNCIA
O fato gerador do imposto de renda se aperfeiçoa no dia 31 de dezembro de
cada ano-calendário devendo o prazo decadencial ser contado a partir desta
data, nos casos em que há pagamento antecipado efetuado pelo contribuinte ou
retenções na fonte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte ainda que não
tenham sido declarados em DIRF ou recolhidos pela fonte pagadora, bastando
apenas que seus beneficiários apresentem documentação hábil e idônea da sua
retenção.
IMPOSTO. ISENÇÃO. GRATIFICAÇÕES.
Os proventos calculados sobre gratificação por prestação do serviço em tempo
integral, dedicação exclusiva e a vantagem do adicional por tempo de serviço
não revestem natureza jurídica indenizatória e, portanto, não gozam da isenção
prevista no art. 6o, V, da Lei no 7.713/1988.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para
restaurar as deduções referentes a imposto de renda retido na fonte, vencida a conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert, que lhe deu provimento. (documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010836/2007-64
Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010836/2007-64

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 28/06/2007, o qual exige da ora
contribuinte o valor de R$ 1.899,01 (mil oitocentos e noventa e nove reais e um centavo), a título
de IRPF, ano-calendário 2002, exercício de 2003, acrescido de multa de ofício e demais
consectários legais.

Por bem descrever os fatos do processo adoto o relatório utilizado pela 06-
25.209 - 4a Turma da DRJ/CTA, in verbis:
“Por meio de auto de infração (fls. 05/09), apurou-se o imposto suplementar de R$
786,31, a multa de ofício de R$ 589,73 e acréscimos legais, em decorrência da revisão
da declaração de rendimentos correspondente ao exercício 2003, ano-calendário 2002.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramentos legais de fl. 06, apurou
omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício de R$ 14.476,88,
oriundos de ação judicial movida contra o Estado do Paraná, e ajuste do IRRF.
Regularmente cientificada do lançamento em 21/08/2007 (fl. 16), a interessada
ingressou, em 10/09/2007, com a impugnação de fls. 01/02, acompanhada dos anexos
de fls. 03/10. Diz que obteve êxito em ação judicial movida contra o Estado do Paraná,
recebendo uma indenização. Informa que há no processo judicial cálculos do contador
onde consta o imposto de renda retido de R$ 4.996,08, que incidiu somente sobre os
juros, "porque não há incidência do Imposto de Renda sobre valor de indenização,
consoante a jurisprudência e a doutrina dominante".
Aduz que o "sujeito passivo do IRRF é o agente pagador, ou seja, o Cartório da 4a Vara
da Fazenda Pública, representado pelo seu Cartorário, que é concessionário do serviço
público" e "não é a autuada quem deveria recolher o IRRF, mas o Cartório referido,
porque houve a retenção do tributo antes do pagamento do precatório, consoante se
depreende do Alvará e do cálculo do contador judicial". Afirma que não tinha como
exigir do cartorário a prova do recolhimento do IRRF e não há responsabilidade sua,
nem subsidiária, pois houve a efetiva retenção. Alega que, se houve erro nos cálculos,
por não ter havido retenção sobre a verba indenizatória, "a responsabilidade também
não é da autuada, porque foi feito pelo contador judicial, funcionário público, com fé
pública, e que responde por seus atos, juntamente com o Cartorário, este sim o
substituto tributário". Acrescenta que esse IRRF deve ser recolhido aos cofres públicos
estaduais, de acordo com o artigo 157, inciso I, da Constituição Federal. Requer a
anulação do auto de infração, "sem prejuízo de que venha a ser instaurado, se for o caso,
contra o substituto tributário, porque a autuada teve o tributo em questão retido antes do
pagamento do precatório e, portanto, não está inadimplente como consta da exigência".

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora
Recorrente, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba proferiu o
acórdão no 06-25.209, julgando improcedente a Impugnação nos termos a seguir:

“FONTE PAGADORA. RESPONSABILIDADE. RENDIMENTOS SUJEITOS AO
AJUSTE ANUAL. Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
AÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. As indenizações passíveis de isenção são
somente aquelas expressamente previstas na legislação tributária.”

Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010836/2007-64

Irresignada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs recurso voluntário
para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em síntese que:
a)
Se sagrou vencedora na ação judicial n. 10.803/86 em face do Estado do
Paraná. A ação versava sobre vantagem pessoal, qual seja o quinquênio e o pleito
era de novo cálculo, incorporação e pagamento de atrasados em forma de
indenização. A verba pretérita, indenizatória do período em que na atividade
tiveram seus salários reduzidos pelo equivocado cálculo da gratificação pessoal
referida, foi paga na forma de precatório em 13.12.2002, tendo recebido o valor
bruto de R$ 18.096,10 (dezoito mil, noventa e seis reais e dez centavos) e retido o
valor de R$ 950,92 (novecentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos) a
título de IRRF. Que todo o restante do valor do precatório é indenizatório, não
incidindo IR.
b)
Alega que a verba é indenizatória porque os autores e vencedores da ação
são FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS APOSENTADOS e como tais não percebem
mais salários ou vencimentos, mas proventos de inatividade ou pensão. Que a
verba indenizatória, especialmente aquela proveniente de precatório pago a
aposentado, não gera pagamento de IR porque sua natureza é diversa do
acréscimo patrimonial.
c)
Que ao caso se aplica a decadência contada da data do fato gerador, ou
seja, dezembro de 2002, nos termos do art. 150, § 4° do CTN. O prazo para o
lançamento expirou em dezembro de 2006, porque o início do prazo se deu no
exercício de 2002, que deve ser contado para o quinquênio decadencial. Dessa
forma, como o auto de infração foi lavrado agosto de 2007, notificando-se o
contribuinte em 21.08.2007, já havia decaído o Fisco de seu direito de lançar.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
Relativamente às razões de fato e de direito trazidas pela Recorrente em sua peça
recursal,

Desta forma, passo a analisar os argumentos expostos pelo Recorrente sem
sua peça recursal.
(i) Preliminar de decadência
Alega a Recorrente que o crédito tributário está extinto pela decadência porque,
sempre segundo a Recorrente, a autuação refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010836/2007-64

de 2002 e, considerando que a Recorrente foi cientificada da autuação em 21 de agosto de 2007,
teria decorrido o prazo decadencial.
Entendo que não assiste razão à recorrente. Explico.
Como é sabido, o imposto de renda é um tributo cujo fato gerador se aperfeiçoa
no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário. Dessa forma, no caso dos autos, o fato gerador
ocorreu em 31/12/2002.
Assim, mesmo se aplicando o art. 150, §4o, do CTN, não se verifica o decurso do
prazo decadencial no caso em tela, tendo em vista que o crédito tributário foi constituído no dia
21/08/2007 e até mesmo a impugnação do ora Recorrente foi apresentada antes do termo final do
prazo decadencial.

(ii) Retenções na fonte

A cobrança do tributo tem origem em ação judicial a qual deferiu o pedido
de retificação de proventos, pretendendo o cálculo de gratificação por prestação do serviço em
tempo integral, dedicação exclusiva e a vantagem do adicional por tempo de serviço, não
somente sobre o vencimento-padrão, mas sobre o resultado da soma deste com todas as demais
vantagens e gratificações a que faziam jus.

Embora o acórdão a quo tenha decidido pela improcedência da
impugnação sob o fundamento de que a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste
anual, entendo que tal delimitação não ocorre nos casos em que há retenção do imposto na fonte,
como ocorreu com a Recorrente. Tal entendimento encontra-se exarado no próprio Parecer
Normativo SRF n° 01, de 24 de setembro de 2002 que embasou o julgado da DRJ. Observe-se:

"Ementa: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. IRRF. RETENÇÃO
EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE. No caso de imposto de renda incidente
exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto é
da fonte pagadora.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE. Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação
do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo
fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for
tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual. IRRF.
ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE. NÃO
RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE Constatada a falta de
retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação, antes da data fixada para a
entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa Pica, e, antes da data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de oficio e os juros de mora. Verificada a falta de retenção
após as datas referidas acima serão exigidos da fonte pagadora a multa de oficio e os
juros de mora isolados, calculados desde a data prevista para recolhimento do imposto
que deveria ter sido retido até a data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual,
no caso de pessoa física, ou, até a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual,
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010836/2007-64

no casos de pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de oficio e
os juros de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
DECISÃO
JUDICIAL.
NÃO
RETENCÃO
DO
IMPOSTO.
RESPONSABILIDADE. Estando a fonte pagadora impossibilitada de efetuar a
retenção do imposto em virtude de decisão judicial, a responsabilidade desloca-se, tanto
na incidência exclusivamente na fonte quanto na por antecipação, para o contribuinte,
beneficiário do rendimento, efetuando-se o lançamento, no caso de procedimento de
ofício, em nome deste." (Grifos acrescidos).

Nos termos do referido parecer somente deve ocorrer a autuação em face
do contribuinte nos casos em que não houve a retenção ou na qual o responsável ficou impedido
de fazê-lo devido à decisão judicial.
No caso em tela, os documentos de fls. 573, 589, 592 e 673 atestam a retenção de
imposto de renda, no valor de R$ 950,92, não havendo que se falar em dedução indevida a título
de imposto de renda retido na fonte.
Neste mesmo sentido, colaciono o decisum abaixo, o qual demonstra que a
responsabilidade pelo imposto retido permanece sendo do responsável.

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2004
IRRF. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DIRF. COMPENSAÇÃO LEGÍTIMA.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte ainda que não tenham
sido declarados em DIRF ou recolhidos pela fonte pagadora, bastando apenas que seus
beneficiários apresentem documentação hábil e idônea da sua retenção. (Processo no
13749.000064/2008-74 Recurso Voluntário Acórdão no 2001-001.563 – 2a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 18 de dezembro de 2019).

Deste modo, tendo ocorrido a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora,
não há que se exigir o pagamento do Contribuinte.

(iii)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica

Alega a Recorrente que os rendimentos recebidos na ação ordinária movida contra
o Estado do Paraná tem natureza indenizatória e não devem ser tributados pelo imposto de renda.
Ocorre que, conforme ao que se depreende da docuemntação juntada pela
Recorrente para instruir o seu recurso voluntário, as verbas recebidas na referida ação ordinária
referem-se a retificação de proventos, pretendendo o cálculo de gratificação por prestação do
serviço em tempo integral, dedicação exclusiva e a vantagem do adicional por tempo de serviço,
não somente sobre o vencimento-padrão, não se tratando, portanto, de verba indenizatória.
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.077 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010836/2007-64

Dessa forma, neste ponto merece ser mantido o acórdão a quo, por falta de
previsão legal para o reconhecimento da isenção a qual a Recorrente pleiteia reconhecimento.
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de decadência e, no
mérito, dou-lhe parcial provimento para reconhecer o direito da Recorrente de compensar o
imposto de renda retido na fonte.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital